Tribunal: TJES
Processo: 0001302-23.2015.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001302-23.2015.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
APELADO: COOPBAC - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DA BACIA DO CRICARE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Rosangela Maria Campo Passamani contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros que, em ação de cobrança ajuizada por COOPBAC – Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré, julgou procedente o pedido inicial após reconhecer a revelia da ré. A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a citação postal foi recebida por terceira pessoa, em endereço diverso de sua residência, razão pela qual apenas tomou conhecimento da demanda quando intimada da sentença por oficial de justiça, pleiteando a anulação da sentença e dos atos processuais posteriores à citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação de pessoa física realizada por via postal quando o aviso de recebimento é assinado por terceira pessoa, em local diverso da residência da citanda, e se tal circunstância acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença proferida à revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação de pessoa física por via postal exige a entrega da correspondência diretamente ao citando, com a assinatura pessoal no aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 248, § 1º, do CPC.
A ausência da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento caracteriza inobservância das formalidades legais da citação, o que enseja a nulidade do ato processual, nos termos do art. 280, do CPC.
A possibilidade de recebimento da correspondência por terceiro, prevista no art. 248, § 2º, do CPC, aplica-se apenas às pessoas jurídicas, não sendo extensível à citação de pessoa física.
O envio da correspondência ao estabelecimento comercial no qual a citanda é sócia não é suficiente para presumir a ciência da demanda, sobretudo quando o aviso de recebimento é assinado por pessoa estranha à lide.
O defeito na citação configura vício que compromete a própria formação válida da relação processual, impondo a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença proferida à revelia, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A citação de pessoa física por via postal exige a entrega da carta citatória diretamente ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento.
É nula a citação quando o aviso de recebimento é assinado por terceira pessoa estranha à lide, ainda que a correspondência tenha sido enviada a estabelecimento comercial relacionado ao citando.
O reconhecimento da nulidade da citação implica a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença proferida à revelia.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, §§ 1º e 2º, e 280.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.328.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08.09.2023; STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.06.2020, DJe 22.06.2020; TJES, Apelação Cível nº 0010062-63.2022.8.08.0347, Rel. Des. Delio José Rocha Sobrinho, Primeira Câmara Cível, j. 11.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0001302-23.2015.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL PEREIRA GARCIA

APELADO: COOPBAC - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DA BACIA DO CRICARE

Advogado(s) do reclamado: ARTEME BROMMENSCHENKEL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Pinheiros (id 18099264), que julgou procedente o pedido formulado na presente “Ação de Cobrança”, ajuizada pela
COOPBAC – COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA BACIA DO CRICAR
É
.

Ao apresentar razões (id 18099270), a defesa da apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indevido reconhecimento da sua revelia, eis que a citação promovida por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR) foi recebida por terceira pessoa, e não por ela pessoalmente, e ainda, em local diverso da sua residência.

Assim, postula a “
[...] anulação da sentença proferida e de todos os atos processuais subsequentes à citaçã
o
”.

A defesa da
COOPBAC – COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA BACIA DO CRICAR
É
, em contrarrazões apresentadas no id 18099278, pugna pelo desprovimento do apelo, e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Para tanto, sustenta que “
[...], não houve nenhum prejuízo processual.
[e que]
Em momento algum a Apelante indica no recurso interposto que a suposta nulidade na citação poderia ter mudado de alguma forma o curso do processo
”.

Pois bem.

Conforme relatado, a defesa da ora apelante aduz a necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Para tanto, sustenta que “
[...]
somente tomou conhecimento da causa, quando foi intimada por Oficial de justiça da sentença recorrida em sua residência
[...]
”, eis que a citação promovida por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR) foi recebida por terceira pessoa, e não por ela pessoalmente, e ainda, em local diverso da sua residência.

Por ser oportuno, rememoro que o artigo 248, do Código de Processo Civil, ao dispor sobre a citação por via postal asseverava o seguinte:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

De acordo com tal previsão legislativa, resta evidente que a citação de pessoa física pela via postal deve ocorrer com a entrega da carta diretamente ao citando, e que o mesmo deverá opor sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, conforme dispõe o artigo 280, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em Recurso Especial, a deficiência de cotejo analítico, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula nº 182/STJ. 2.
Nos termos do entendimento desta Corte, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato
. 2.2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que não houve comprovação de que o recorrente residisse em local distinto daquele informado nos autos quando da citação. Para alterar tais conclusões, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 7/STJ. 2.3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.328.911; Proc. 2023/0089446-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 08/09/2023).

No caso em análise, verifica-se que o AR incluso à fl. 105 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 18099263) foi assinado por
Mônica P. Silva
, terceira pessoa estranha à lide.

Ademais, acerca da alegação formulada pela ora apelada de que o “
[...] endereço de citação pertence ao posto de gasolina o qual a apelante é sócia [...]
”, imperioso destacar que tal situação não se mostra suficiente para demonstrar que
ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
tomou conhecimento da ação movida em seu desfavor naquela oportunidade.

Por ser oportuno, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso
. 5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.840.466; Proc. 2019/0032450-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 16/06/2020; DJE 22/06/2020).

Destarte, tendo em vista que o defeito ou a inexistência da citação é um vício que afeta a própria existência do ato jurídico, sendo considerado um vício transrescisório, evidente que o mesmo deve implicar na nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença, por falta de pressuposto processual válido.

Entendimento que encontra amparo na jurisprudência deste sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Recurso em que se discute a validade da citação de sócio, pessoa física, realizada pela via postal, com aviso de recebimento assinado por terceiro em endereço no qual o executado não mais residia, com pedido de anulação do ato e dos demais que se seguiram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir a validade da citação de pessoa física realizada por correio, quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A validade da citação de pessoa física pela via postal está condicionada à entrega direta da correspondência ao destinatário, cuja assinatura deve constar pessoalmente no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade. 4) A regra de citação da pessoa jurídica, que admite o recebimento por terceiro com base na teoria da aparência, conforme o § 2º do art. 248 do CPC, não se aplica à citação de pessoa física, que exige maior rigor para a garantia do contraditório e da ampla defesa. 5) Constitui vício insanável a citação recebida por terceiro, especialmente quando a correspondência é enviada para endereço onde o executado não mais reside, o que impede a presunção de ciência da demanda
. 6) Não se configura o comparecimento espontâneo apto a suprir a nulidade da citação quando a manifestação do executado ocorre somente após a efetivação de medida constritiva, em evidente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A citação de pessoa física pela via postal exige a entrega pessoal da correspondência ao citando e a aposição de sua assinatura no aviso de recebimento. 2. É nulo o ato citatório quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro, mormente se a carta é enviada para endereço diverso do réu
. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 248, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.489.589/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 2.328.911/SP; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 50164587120248080000. (TJES; Apelação Cível nº 0010062-63.2022.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Delio Jose Rocha Sobrinho; Julgado em 11/12/2025).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reconhecer a nulidade da citação de
ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
e, consequentemente, dos atos posteriores, inclusive da sentença do id 18099264, devendo o feito retornar à origem, reabrindo-se o prazo para a apelante apresentar sua defesa, considerando-se aperfeiçoado o ato citatório a partir do seu comparecimento espontâneo nos autos para fins de interposição do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)